Tribunal: TCU
Processo: 021.998/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 96/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão civil dos interessados abaixo qualificados, sem prejuízo da recomendação descrita no item 1.7 desta deliberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.998/2025-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Gilberto Rubens Potente Correa (XXX.916.097-XX); Teresa Cristina Albuquerque da Fonseca (XXX.072.217-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. para o ato de pensão civil de EDINA PAES LEME CORREA, dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que o Sr. GILBERTO RUBENS POTENTE CORREA acumula benefício de pensão do RPPS (Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019.